Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700136-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: EZEQUIEL PEREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DELMA MARIA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por EZEQUIEL PEREIRA DA CUNHA (processo n. 0701692-68.2021.8.07.0007), deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. O agravante narra que as partes firmaram, em 23 de setembro de 2020, contrato de locação do imóvel localizado na QND 46, Lote 41, Apartamento 102, Taguatinga/DF, com aluguel no valor de R$ 1.000,00 (R$ 100,00 de desconto de pontualidade), com prazo indeterminado e carência mínima de 6 meses. Sustenta que a agravante/ré se encontra inadimplente desde outubro de 2020 (vencimento em 10 de novembro de 2020), o que ensejou a ação de despejo. Na origem, o ilustre Juízo a quo deferiu a liminar e determinou o despejo (ID 82706322), o que fez nos seguintes termos: “(...) Conforme o disposto no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida Lei. No caso em apreço, o contrato de locação de ID 82604786 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes, cujo termo indica indica ter havido a estipulação de caução no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). É de se destacar, contudo, que a garantia não pode mais ser considerada como empecilho para a concessão da tutela, uma vez que o valor da dívida superou o da garantia. Portanto, considerando que o contrato está atualmente destituído de garantia válida, defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. (...) ” Inconformada, a parte requerida recorre. Aduz que a r. decisão precisa ser reformada, pois afronta dispositivo legal que veda expressamente a concessão liminar de despejo em contrato que possua qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei Federal 8.245/91, “...dispositivo legal que não faz referência a necessidade de equivalência entre o valor da garantia e o valor do débito do contrato.” Pugna pela gratuidade de justiça, bem como pela concessão de efeito suspensivo, para sustar o despejo concedido na liminar. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para indeferir a liminar de despejo baseada em contrato de locação garantido por caução, ainda que em valor insubsistente para saldar o débito perseguido. Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. Ao meu aviso, o benefício comporta deferimento, uma vez que nos autos não consta qualquer indício de situação financeira ou padrão de consumo incompatível com a postulação, ao contrário, o extrato bancário de ID 22994125 aponta um elevado grau de endividamento da agravante, a qual vem tomando um empréstimo atrás do outro, e mesmo assim com saldo zerado, sendo certo, ainda, que a situação de hipossuficiência econômica alegada se evidencia aparente pela suposta dificuldade financeira de pagar o aluguel, cuja cobrança também é objeto da lide. Desse modo, aferida a hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Do pedido de efeito suspensivo Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Neste momento processual incipiente, a controvérsia se limita a analisar a concessão ou não de efeito suspensivo relacionado a r. decisão de primeiro grau que concedeu a liminar de despejo. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Da r. decisão agravada (ID 82706322 dos autos originais) denota-se que a despeito de verificada a existência de garantia no contrato de locação, por caução no valor equivalente a dois meses de aluguel, ainda assim foi deferida a liminar de despejo, ao fundamento de que a garantia prestada não seria mais valida, pois insuficiente para cobrir o débito oriundo do contrato de locação e seus acessórios. Analisando referido contrato (ID 82604786. Pág. 1-3) constata-se que há previsão de garantia por caução de R$ 1.800,00, referente a dois meses de aluguel (com desconto de R$ 100,00 pela pontualidade). Com efeito, o art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991 exclui a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução. Transcrevo os supramencionados artigos: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” (Destacou-se) “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; (...)” Desse modo, em um juízo de cognição sumária, é forçoso reconhecer que, em tese, o fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, por si só não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida, ante a existência de norma cogente em sentido contrário. Corroborando o entendimento supra, confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. IMÓVEL. ARTIGO 59, § 1o, IX DA LEI 8.245/1991. CONTRATO COM GARANTIA INFERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. LIMINAR IMPOSSIBILIDADE. 1. Para que se conceda a medida liminar em pedidos de despejo, na hipótese do art. 59, inciso IX, §1o, da Lei 8.245/1991, é necessário que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mencionada Lei. 2. A caução de garantia fornecida nos contratos de locação, mesmo que inferior ao valor da dívida é fato impeditivo para a desocupação imediata do imóvel, não sendo, portanto, hipótese de concessão de medida liminar. Ademais, no caso presente, o próprio locador cooperou para a agravação do estado de mora do locatário devedor, na medida em que, vencidos os locatícios, não adotou medidas imediatas visando a retomada, e o longo período da mora tolerada permitiu que o valor da garantia dada fosse superado pelo valor da dívida acumulada por meses. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1185120, 07055024320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. 59, §1o, IX, DA LEI N. 8.245/1991. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução. 3. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1223648, 07180795320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 2. No pedido de despejo por inadimplemento, a liminar apenas poderá ser deferida quando ausentes as garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei do inquilinato, dentre elas a caução. 3. A alegação de que o valor despendido pelo locatário, a título de caução, já está superado pelos débitos pendentes, não se presta a afastar a norma legal, porquanto não há tal previsão normativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1047852, 07056511020178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DE DESPEJO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ART. 59, § 1o, IX C/C ART. 37, AMBOS DA LEI 8.245/91 - EXISTÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO - IRRELEVÂNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA. 1. No processo de despejo por falta de pagamento, a liminar é condicionada à ausência de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei no 8.245/91, entre elas a caução, não sendo oponível à disposição legal a insuficiência da garantia. 2. Na hipótese dos autos, discute-se a possibilidade de deferimento da liminar de despejo relativamente a dois imóveis, um residencial e um comercial, sendo que somente o primeiro possui a garantia contratual da caução, prevista no art. 37, I, da Lei do Inquilinato. 3. Estando o contrato de locação vigente quando da venda do imóvel residencial, e não havendo elementos nos autos que indiquem a sua denúncia pelo novo proprietário, ou a renovação contratual, a garantia permanece hígida, eis que se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/913. 4. Inexistentes as hipóteses constantes do art. 17 do CPC, a configurar a litigância de má-fé. 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.901850, 20150020243272AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 27/10/2015. Pág.: 318) (Destacou-se) Logo, há de se constatar, na hipótese vertente, em tese, elevada probabilidade de provimento do recurso. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que é ínsito do despejo liminar concedido na origem. Acrescento, ainda, que o efeito suspensivo no caso em tela não encontra óbice diante da sua tranquila reversibilidade. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sustar, até julgamento do presente recurso, o cumprimento da liminar de primeiro grau que determinou o despejo da parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator